Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702221-49.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a submissão da parte autora a CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA – TRIAGEM. Pede a reforma da sentença a fim de que, julgando totalmente procedente os pedidos da inicial, seja reconhecida a prioridade no caso da requerente em razão da extrema urgência presente nos laudos médicos colacionados, para que o requerido seja compelido a realizar as cirurgias prescritas pelo médico para o reestabelecimento do quadro de saúde da requerente. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, conforme petição de emenda à inicial de ID 66902115, a pretensão da autora ficou restrita à condenação do réu à disponibilização de CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA – TRIAGEM. Os demais procedimentos foram excluídos do pedido por determinação do Juízo de origem. Portanto, não conheço do recurso interposto pela autora, uma vez que a análise de todas as suas pretensões recursais configuraria indevida inovação, o que não deve ser admitido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora